Tribunal: CARF
Processo: 10670.002407/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002407/2010-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.893 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E NILO AUGUSTO MORAES COELHO

FAZENDA NACIONAL E NILO AUGUSTO MORAES COELHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de ofício em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido. O recurso de ofício interposto não deve ser
conhecido, pois o valor exonerado está abaixo do limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, nos termos da Súmula CARF no 103.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra, deve
comprovar que não tem o direito possessório, tendo legitimidade passiva para
figurar no polo passivo da relação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002407/2010-12
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (fls. 182/189), que julgou procedente em
parte o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 04 a 28, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2006 e
2007, acrescido de juros moratório e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 3.037.237,02, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Dois Rios, com área de
10.200,0 ha., NIRF 1.158.817-9, localizado no município de Montalvania/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e a informação de que foi apurado recolhimento a
menor do ITR, conforme Termo de Verificação Fiscal, no qual foram apresentadas as
seguintes informações, em suma: que o contribuinte foi regularmente intimado e
reintimado para apresentação de comprovantes de dados declarados nas DITRs 2006 e
2007; que, na falta de comprovação do rebanho e da área de pastagens declarados, esses
dados foram desconsiderados, e que, na falta de comprovação do valor da terra nua
declarado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, esse dado foi alterado com base
em valores constantes do SIPT – Sistema de Preços de Terra Nua; que, entre outros
argumentos, o contribuinte alegou que o imóvel foi desapropriado pelo Incra e se
encontrava invadido por trabalhadores sem terra nos períodos fiscalizados, porém,
restou comprovado que o Incra foi imitido na posse do imóvel em 26/03/2008 e que o
interessado era proprietário do imóvel na data dos fatos geradores dos Exercícios
tratados, se enquadrando na previsão legal de contribuinte do ITR em relação a esses
Exercícios. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 29 a 89.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, em 28/12/2010, por via postal (fls. 91), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 94 a 111, em 26/01/2011, acompanhada dos
documentos de fls. 112 a 175, onde argumentou, em suma, o que segue:
Apresentou ao fisco todos os elementos e esclarecimentos necessários para
comprovação da situação do imóvel, porém, para o deslinde da controvérsia os fatos
deveriam ter tido uma análise mais aprofundada;
O lançamento foi levado a efeito a partir da condição de proprietário dos imóveis
rurais, sem observar que ele não detém a posse e/ou domínio útil das Fazendas Rio
Bonito e Dois Rios, localizadas em Montalvania/MG, desde 04 de abril de 2004, em
razão de invasão de sua terras promovida pela Liga Camponesa Pobres do Norte de
Minas – Sem Terras, o que ensejou, inclusive, oposição de Ação de Reintegração de
Posse, com medida de Liminar, em 13/04/2004;
Obteve êxito nessa Ação, conforme Acórdão da Primeira Câmara Civil do Tribunal
de Alçada do Estado de Minas Gerais, de 26/10/2004, porém, os sem terras continuaram
nos imóveis, sobretudo após a imissão definitiva da posse, em 26/03/2008;
Em 13/10/2006, o Presidente da República editou Decreto declarando de interesse
social, para fins de reforma agrária, os imóveis em análise, legitimando a invasão dos
sem terras e rechaçando sua posse e domínio útil das fazendas; em 30/11/2006, o Incra
propôs Ação de Desapropriação dos imóveis, que culminou com a lavratura de Auto de
Imissão de Posse, datado de 26/03/2008;
Apesar de os sem terra permanecerem nos imóveis desde 04/04/2004, o Decreto
Expropriatório e a Ação de Desapropriação só foram promovidos no final de 2006, para
não ferir preceitos do art. 2o, § 6o, da Lei n.o 8.629/1993, na redação da MP n.o 2.183-
56/2001, porém, corroboram que ele não detinha a posse e/ou domínio útil de suas
fazendas desde 04/04/2004, e, assim, não possui legitimidade passiva em relação ao ITR
do exercício lançado;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

No mérito, não pode o fisco promover lançamento com base em presunção, sem deter
elementos seguros de provas capazes de justificar a exigência; se depreende dos
elementos que instruem o processo que o contribuinte não cometeu qualquer infração à
legislação tributária; a autuação e imposição de penalidades severas com base em meras
presunções afrontam o ordenamento jurídico em vigor, ficando clara a necessidade de a
fiscalização comprovar suas suspeitas, conforme se extrai de doutrina a esse respeito;
Para promover o lançamento, a fiscalização reavaliou os imóveis, desconsiderando
valores declarados, sem considerar informações prestadas no decorrer da ação fiscal,
incluindo os laudos de avaliação elaborados pelo Incra; para apuração de imposto os
imóveis rurais com áreas de 7.465,0 ha. (Fazenda Rio Bonito) e 10.200,0 ha. (Fazenda
Dois Rios) foram reavaliados para o total de R$ 6.182.750,00, em qualquer benfeitorias,
enquanto o Incra os avaliou em R$ 3.749.361,57, sendo R$ 3.101.508,74 referente à
terra nua e R$ 647.852,83 de benfeitorias;
Assim, na pior das hipóteses, se rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva,
devem ser considerados os valores informados em laudos elaborados pelo Incra e as
benfeitorias declaradas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 182):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007
NIRF 1.158.817-9 - Fazenda Dois Rios.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei.
O expropriado é contribuinte do ITR em relação aos fatos geradores ocorridos até a data
da perda da propriedade ou da imissão prévia do expropriante na posse do imóvel.
ÁREAS OCUPADAS COM PRODUTOS VEGETAIS E PASTAGENS.
Impõe-se manter a glosa das áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas, não
questionada na impugnação.
VALOR DA TERRA NUA.
Cabe a alteração da base de cálculo do imposto, apurada com base em valor extraído do
SIPT, quando o contribuinte apresenta laudo técnico com indicação de valor de terra
nua específico para o imóvel tributado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos:
No caso, o contribuinte apresentou Laudo de Vistoria e Avaliação elaborado por perito
do Incra (fls. 131 a 166), datado de 27/08/2006, que se refere à Fazenda Dois Rios,
porém considerando a área registrada de 18.155,5760 ha., referente à soma de seis
imóveis rurais de propriedade do interessado, e área medida total de 15.281,0108 ha.,
para a qual foi apurado o valor total do imóvel de R$ 3.815.947,07, sendo R$
3.168.094,24 referente ao VTN e R$ 647.852,83 de valor das benfeitorias, e VTN/ha. de
R$ 207,32.
Tendo em vista que o laudo citado engloba o imóvel aqui tratado e traz levantamento de
valores para o ano de 2006, entendo que o mesmo pode servir de base para alteração do
VTN considerado na apuração do ITR referente aos Exercícios 2006 e 2007. Não se
justifica considerar, aqui, o valor de avaliação das benfeitorias, em razão de o laudo já
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

ter apurado o valor da terra nua por hectare, que é a base de cálculo do ITR. Assim,
considerando o VTN/ha. de R$ 207,32 e a área total de 10.200,0 ha., o valor da terra
nua do imóvel deve ser alterado nesses dois Exercícios de R$ 3.570.000,00 para R$
2.114.664,00, o que também altera, nos dois Exercícios, o imposto devido apurado de
R$ 714.000,00 para R$ 422.932,80 e a diferença de imposto apurada de R$ 712.164,00
para R$ 421.096,80.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e
no mérito, julgar procedente em parte a impugnação apresentada, mantendo a exigência
do imposto no valor de R$ 421.096,80 para o Exercício 2006 e também no valor de R$
421.096,80 para o Exercício 2007, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora nos
mesmos percentuais apurados no lançamento de ofício.
Submete-se a recurso de ofício acórdão que exonera crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada.
Do Recurso de Ofício
Da decisão recorrida, foi interposto recurso de ofício, conforme se extrai do
seguinte trecho:
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e
no mérito, julgar procedente em parte a impugnação apresentada, mantendo a exigência
do imposto no valor de R$ 421.096,80 para o Exercício 2006 e também no valor de R$
421.096,80 para o Exercício 2007, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora nos
mesmos percentuais apurados no lançamento de ofício.
Submete-se a recurso de ofício acórdão que exonera crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 196/215) requerendo, em apertada síntese: reconhecimento da ilegitimidade
passiva do autuado – ausência de posse a partir invasão dos sem terras antes da ocorrência dos
fatos geradores – 04/04/2004 e precariedade do lançamento.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de
17/02/2023, uma vez que exonerou-se valor abaixo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Extrai-se da decisão recorrida, o seguinte trecho:
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e
no mérito, julgar procedente em parte a impugnação apresentada, mantendo a exigência
do imposto no valor de R$ 421.096,80 para o Exercício 2006 e também no valor de R$
421.096,80 para o Exercício 2007, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora nos
mesmos percentuais apurados no lançamento de ofício.
O valor exonerado a título de principal foi de R$ 582.134,40, mesmo que
somando a multa imposta, o valor exonerado está abaixo do valor de alçada.
Conforme se extrai dos presentes autos, o valor exonerado de multa não supera o
valor de alçada, de modo que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da sujeição passiva
Alega a Recorrente a ausência de sujeição passiva do ITR do exercício de 2006,
tendo em vista que o imóvel se encontra invadido desde 04/04/2004.
Antes entrar no mérito desta discussão, vejamos o que dispõe a legislação:
Lei n° 9393/1996
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Lei n° 5172/1966
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
Tanto a legislação que trata do ITR (Lei n° 9393/1996), quanto o Código
Tributário Nacional (CTN – Lei n° 5.172/1966) dispõem que o sujeito passivo do ITR é aquele
que possui relação direta com o imóvel capaz de justificar a tributação, independentemente da
forma através da qual esta relação direta ocorre (propriedade, posse ou domínio).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

Em uma primeira conclusão, extraímos que a legislação elencou três hipóteses
alternativas de relações jurídicas que podem culminar em uma relação direta entre o sujeito
passivo e o imóvel, sendo o animus domini o critério utilizado para descobrir quem deverá ser o
contribuinte do ITR incidente sobre determinado imóvel rural.
Portanto, o contribuinte do ITR será aquele que agir como dono do imóvel (com
animus domini) independentemente de sua relação jurídica ser de propriedade, posse ou domínio
útil.
Nos termos do disposto na legislação civil, mais especificamente no Código Civil,
conforme preceitua o artigo 1228, o proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha, nos termos do art. 1228. Já o possuidor é aquele quem detém de fato o exercício, pleno
ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme define o art. 1204 também do
Código Civil.
Percebe-se, do exposto, que a propriedade é definida através dos direitos de
domínio sobre determinada coisa (usar, gozar e dispor), de modo que, será materialmente
proprietário aquele que tiver o exercício pleno de todas as capacidades inerentes a este direito
real.
Assim, nos casos em que a propriedade não for plena, em razão de invasões
sofridas no imóvel, não há que se falar de incidência do ITR sobre o proprietário “formal” do
imóvel. Neste sentido, entende a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. É inexigível o ITR
diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos
princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela
possa ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(Acórdão no 2401-007.039, sessão de 9/10/2019)
Em outras palavras, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a
propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel
encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
Ademais, não é qualquer invasão que enseja a perda da sujeição passiva, mas sim
a perda definitiva e irreversível da posse, razão pela qual o proprietário permanece como
responsável pelo imposto caso esteja tentando recuperar judicialmente ou extrajudicialmente a
posse do imóvel. Assim entende o CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DEFINIÇÃO. O Contribuinte
do imposto é o proprietário, o possuidor ou o titular do seu domínio útil. No caso de
terras invadidas, em que a posse dos invasores ainda é precária, o proprietário do
imóvel permanece como contribuinte do imposto. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2201001.946, data da publicação: 17/05/2013, relatora: Rayana Alves de
Oliveira França, redator designado: Pedro Paulo Pereira Barbosa).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. POSSEIROS. INVASÃO DE
TERRAS. Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer titulo (art.31 do Código Tributário Nacional).
Considerando que proprietário é quem tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

e o direito de reavêla do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
(art.1.228 do Código Civil), quando houver áreas em litígio e sendo a ocupação um
ato transitório, aquele cabe entregar a DITR e se responsabilizar pelo imposto
devido, caso esteja adotando providências judiciais ou extrajudiciais para
recuperar a posse. (Acórdão no 2201 001.569, data de publicação: 14/06/2013, relator:
Rodrigo Santos Masset Lacombe).
Este entendimento proferido pelo CARF no precedente em comento é fruto da
jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), que consolidou o entendimento
de que uma vez esvaziado os atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem),
decorrente de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, não poderá o proprietário
responder pelos tributos incidentes, conforme decisão proferida no Resp 963.499/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a
relação jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom
senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha
a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos
jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em esferas
diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não obstante o perfil
e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de 1988, são parte de um todo
maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é este que responde pela garantia
dos direitos individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta dos vários
entes públicos em que se divide e organiza, aí se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Do precedente acima, destaco o seguinte trecho do Ministro Herman Benjamin,
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao
seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia
à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.”
Portanto, uma vez comprovado o efetivo esbulho possessório realizado por
terceiros, tendo sido a perda na posse definitiva e irreversível, não poderá o proprietário
responder pelos débitos de ITR incidentes sobre o imóvel rural, devendo o crédito tributário ser
constituído em face do efetivo possuidor.
Peço vênia para transcrever trecho do termo de verificação fiscal que justificou a
lavratura do presente auto, com o qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de
decidir:
Declarou que o imóvel em questão foi declarado de interesse social para reforma agrária
através do "Decreto de 13 de outubro de 2006", publicado no Diário oficial de
16/out/2006. Apresentou cópia do Decreto.
• Declarou que foi interposta ação de desapropriação n° 2006.38.00.037973-1.
Apresentou cópia de ação de desapropriação, datada de 28/nov/2006, na qual consta
como autor o INCRA.
Considerações da fiscalização: No site da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas
Gerais, localizei informações sobre o andamento do processo citado pelo fiscalizado.
Consta que o objeto da petição é "1060400- DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE — ADMINISTRATIVO". Também consta que o fiscalizado é
requerido. Em pesquisas no site da Justiça Federal, constatei os seguintes fatos
relevantes:
O fiscalizado impetrou Ação de REINTEGRAÇÃO/MANUTENCAO DE POSSE, na
Justiça Federal, Seção Judiciária de MG, conforme processo judicial n°
2007.38.00.009926-7, na qual consta como objeto da ação "2030100 - PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA - POSSE — CIVIL". A ré foi a LIGA CAMPONESA POBRE DO
NORTE DE MINAS.
No processo 2006.38.00.037973-1, consta que foi exarado um ato em 18/11/2010, com
o seguinte texto disponível no site da Justiça Federal "Desse modo, enquanto não for
julgado o recurso interposto perante o órgão ambiental com a pacificação, sob essa
prisma, da viabilidade do assentamento, o presente feito não pode retornar ao seu curso
normal, notadamente quando o próximo passo seria a complementação de uma prova
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

pericial, com dispêndios financeiros para o erário, conforme se afere do despacho dell.
1.141.Por tais motivos, suspendo o andamento do feito até decisão final do órgão
arnbiental a respeito da viabilidade do assentamento, observado o prazo do 01 ano, nos
termos do §5° do art. 265, do CPC. Pontue-se que o prazo de suspensão tem início a
partir da intimação das pares e ciência do MPF do teor desta decisão. 11 Dê-se ciência
ao Ministério Público Federal do teor desta decisão e para que acompanhe, caso entenda
necessário e prudente, o deslinde do recurso interposto pela FETAEMG, uma vez que
envolve questão ambiental e o prosseguimento desta ação."
• Declarou que o Incra foi imitido na posse das propriedades. Apresentou Auto de
imissão de posse lavrado em 26/mar/2008.
• Declarou que diante de tal quadro, desapropriação, natureza do ITR e posse do
INCRA, o ora requerente não é parte legítima para responder as intimações realizadas,
que devem ser dirigidas ao INCRA, que nesse sentido é claro o disposto no artigo 31 do
Código Tributário Nacional (CTN).
(....)
Solicitou que fosse excluído da fiscalização, com o direcionamento correto para o
INCRA, em razão dos fatos.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado
fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano, conforme disposto no
artigo 1° Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996. O § 1° deste artigo preceitua que o
ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão prévia na
posse. O § 1°, do artigo 2°, do Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e 4ministração do ITR, dispõe que
o ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade pública, ou
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, até a data da perda da posse pela
imissão prévia do Poder Público na posse. O Incra foi imitido na posse em 26/mar/2008,
conforme Auto de imissão na posse apresentado à fiscalização. Os fatos gerados do ITR
referentes aos períodos fiscalizados ocorreram em 01/jan/2006 e 01/jan/2007. A
definição da área efetivamente utilizada pela atividade rural, para fins de apuração do
ITR, é a porção da área aproveitável do imóvel rural que, no ano anterior ao de
ocorrência do fato gerador do ITR, tenha sido efetivamente utilizada, conforme disposto
no artigo 18 do Decreto n° 4.382/2002. Assim sendo, o fiscalizado foi o possuidor do
imóvel em questão quando houve ocorrência dos fatos geradores e quando houve a
utilização do imóvel.
Ante o exposto, considerando o disposto no artigo 15 da Lei n° 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, regulamentada pelo Decreto n°4.382, de 19 de setembro de 2002,
reiterando as solicitações que constam no termo de início de fiscalização, intimei
novamente o fiscalizado a apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados
inicialmente, conforme termo de intimação fiscal lavrado em 01/dez/2010.
(...)
Que foi interposta ação de desapropriação n° 2006.38.00.037973-1, sendo certo que o
INCRA foi imitido na posse das propriedades.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre os argumentos do contribuinte e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Em regra, no caso de desapropriação, o expropriado só perde a posse e o direito de
propriedade do imóvel rural objeto da desapropriação no momento em que ocorrer o
pagamento integral da indenização, sendo que a exceção, que seria a imissão prévia na
posse, no caso aqui tratado, somente ocorreu em março de 2008. Com isso, verifica-se
que o interessado se enquadrava como contribuinte do ITR em relação ao imóvel no
exercício ora tratado e, portanto, ele é parte legítima para figurar no pólo passivo da
exigência, não havendo justificativa para o cancelamento do lançamento.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

Como o próprio interessado afirmou, ele impetrou Ação de Reintegração de Posse em
abril/2004 e obteve êxito na ação, e não há nos autos comprovação de que, após a
determinação judicial, o imóvel continuou ocupado por terceiros. No Laudo de Vistoria
e Avaliação elaborado por perito do Incra (fls. 131 a 166), datado de 27/08/2006, não
constou informação sobre ocupação do imóvel por terceiros, havendo apenas relatos
sobre a situação de sua exploração e de que, por ocasião da vistoria, várias pessoas
trabalhavam na área, a maioria sem carteira assinada, e que um deles, citado como
encarregado, já trabalhava no imóvel há 23 anos, o que permite concluir que era
empregado dos proprietários.
É importante ressaltar ainda que a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de
Liminar impetrada em 13/04/2004, Proc. n.o 0024 04 320779-4, não teve como objeto o
imóvel aqui tratado, posto que refere-se apenas ao imóvel com área de 10.149,0 ha.,
denominado de Fazenda Dois Irmãos, que está cadastrado junto ao CAFIR sob o NIRF
1.158.817-9.
O fato de a Ação de Desapropriação ter sido proposta pelo Incra em 30/11/2006 não
autoriza o julgador administrativo a decidir contra a determinação legal e reconhecer a
perda da propriedade antes da imissão prévia do Incra na posse do imóvel.
Do exposto, impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
Para o caso em questão não há que se falar em ilegitimidade, uma vez que a
imissão da posse ocorreu posteriormente ao lançamento do ITR, quando definitivamente perdeu
a posse e propriedade do imóvel, de modo que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.
Quanto às demais questões objeto de recurso, não prosperam, pois o lançamento
foi feito em conformidade com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
bem como a legislação que trata do ITR.
Por outro lado, o lançamento é uma presunção juris tantum e que comporta prova
em contrário, o que não ocorreu no caso.
O recorrente deveria apresentar provas a fim de refutar o lançamento, nos termos
do disposto no Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, não merece provimento o recurso também quanto este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, por não alcançar o valor de
alçada, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.893 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002407/2010-12

Fl. 235
DF CARF MF
Original